Tribunal: TJBA
Processo: 8012543-12.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012543-12.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CLEODINICE DOS SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
DURVAL LUIZ SABACK SILVA FILHO

APELADO: UNIME - UNIÃO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA.

Advogado(s)
:
VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROGRAMA DE PARCELAMENTO ESTUDANTIL. CURSO DE MEDICINA. PROPAGANDA ANTIGA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. INFORMAÇÕES CLARAS. DESCONTO PARA PAGAMENTO ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. APELO IMPROVIDO.

Na demanda em tela, não se verifica indícios de violação às informações sobre o produto ofertado e nem comunicação de caráter publicitário capaz de induzir a erro o consumidor.

Ainda que estivesse comprovado, na demanda em tela, que o parcelamento teria sido ofertado para o primeiro semestre de 2022, não se verifica indícios de violação às informações sobre o produto ofertado e nem comunicação de caráter publicitário capaz de induzir a erro o consumidor.

Dos documentos colacionados, nota-se não haver comprovação da oferta para o primeiro semestre de 2022, bem como se verifica a clareza nas informações constantes no Regulamento do PEP, referente ao primeiro semestre de 2020, independente do financiamento ser para o curso de medicina, o que descaracteriza a ilicitude da conduta da parte ré/apelada, impondo-se a manutenção da sentença recorrida.

Considerando que os honorários de sucumbência decorrem da causalidade, e, tendo em vista a sucumbência recursal da Apelante, majora-se os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, em atenção ao §11º do artigo 85 do CPC/2015, suspendendo, no entanto, a exigibilidade, em razão do benefício da gratuidade.

.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível
n° 8012543-12.2022.8.05.0001
, da Comarca de Salvador/Bahia, em que figura como Apelante – CLEODINICE DOS SANTOS DE JESUS, , e como Apelados - UNIÃO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
negar
provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, Sala de Sessões,

7